Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737694-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR WAGNER WEILER AGRAVADO: A &amp; MCG - FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTHUR WAGNER WEILER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brazlândia/DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por A &amp; MCG – FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, sob o fundamento de que este não teria indicado o valor que entende devido, limitando-se a alegar excesso de execução. Aduz o agravante que a decisão não merece prosperar. Ressalta, de início, a tempestividade do recurso, bem como sua condição de beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não está obrigado ao recolhimento de preparo. Sustenta, em síntese, que a planilha apresentada pelo exequente não atende à exigência do artigo 524, II, do Código de Processo Civil, uma vez que não contém memória discriminada e fundamentada dos cálculos, limitando-se a indicar valores finais, sem detalhar índices de correção monetária, marcos temporais da atualização ou bases de cálculo dos juros. Salienta que a própria sentença que formou o título executivo determinou que a apuração do valor devido se daria mediante simples cálculos, acompanhados de planilha explicativa, circunstância não observada pelo credor. Alega, ainda, que não se pode exigir do executado a apresentação de valor alternativo sem que haja cálculo completo e claro do credor, sob pena de inverter-se indevidamente o ônus processual, em afronta aos princípios da razoabilidade, do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que houve excesso de execução, uma vez que o exequente utilizou o índice INPC até agosto de 2024 e, a partir de setembro do mesmo ano, passou a aplicar o IPCA, sem qualquer autorização judicial para substituição de índices, o que elevou indevidamente o montante da dívida. Destaca, ainda, que a decisão agravada incorreu em nulidade por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1o, IV, do CPC, na medida em que deixou de analisar os vícios apontados, notadamente a falta de memória discriminada e a utilização de índice diverso do previsto. Defende que tais omissões configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que o executado foi compelido a suportar débito calculado de forma obscura e com índices não respaldados no título executivo. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os atos expropriatórios até o julgamento definitivo. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se ao exequente a apresentação de memória discriminada dos cálculos, bem como reconhecendo-se o excesso de execução em razão da adoção de índices não autorizados. Sem preparo, eis que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do que importa. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo com fundamento na nulidade da decisão por ausência de fundamentação, excesso de execução e irregularidade da planilha apresentada pela parte exequente. Para melhor compreensão da controvérsia transcrevo o teor da decisão impugnada: Não assiste razão à parte impugnante. Nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC, sempre que o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, requereu quantia superior à efetivamente devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação. Da leitura da peça de impugnação, verifico que a parte devedora alegou ter havido excesso de execução, sem, contudo, indicar qual o valor devido e a forma de cálculo utilizada para atingi-lo, limitando-se a requerer a apuração do real valor devido. Ademais, a planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença (ID 231210298) apontou precisamente o valor exequendo, nos termos da sentença de ID 186558104, observado o valor original da cártula (R$ 70.000,00), acrescido de correção monetária desde a data da emissão (11/11/2020) e juros de mora da data da primeira apresentação do título ao Banco (11/11/2020). Não há que se falar em excesso de execução se a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente está em consonância com o título executivo judicial. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Preclusa a decisão, considerando que não houve o pagamento voluntário da obrigação, intime-se a parte exequente para que proceda à juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos para dar início aos atos expropriatórios. Com efeito, em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão se afigura escorreita. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência desse requisito acarreta a rejeição liminar da impugnação, quando esse é o único fundamento, ou impede o exame da matéria caso existam outros argumentos. A jurisprudência do TJDFT é incontroversa no sentido de que a mera alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de planilha detalhada e de indicação do valor tido como devido, não autoriza o acolhimento da impugnação. É dizer: compete ao devedor comprovar, mediante demonstrativo atualizado, a diferença entre o valor executado e aquele que entende correto, sob pena de preclusão da matéria. Sobre o tema, colha-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO EXECUTIVO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor pleiteado pelo exequente é superior ao devido, tendo em vista que ele teria concordado com os pagamentos a destempo, sem pleitear qualquer acréscimo, tendo ocorrido, inclusive, o adimplemento substancial da dívida. III. Razões de decidir: 3. A alegação de excesso de execução, ainda que fundamentada em argumentos jurídicos como supressio e adimplemento substancial, exige a apresentação de demonstrativo atualizado do valor que o devedor entende correto, conforme prevê o art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil. 4. Sendo o excesso executivo o único fundamento suscitado pelo agravante, e não apresentado o demonstrativo de cálculo do valor que ele entende devido, não comporta análise o pedido formulado, impondo-se o desprovimento do recurso. IV. Dispositivo e tese: 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A alegação de excesso de execução exige, como condição de admissibilidade, a apresentação de demonstrativo de cálculo atualizado com o valor que o devedor entende correto, nos termos do art. 525, § 4o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0709199-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25.07.2024; TJDFT, AI 0706798-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024. (Acórdão 2036335, 0705881-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PAGAMENTO PARCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado, sob a alegação de excesso de execução e quitação parcial dos valores cobrados pela exequente. O agravante alega que os valores exigidos não refletem os pagamentos efetivamente realizados e que os aluguéis cobrados referentes ao período em que a exequente esteve ausente do país seriam indevidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve demonstração suficiente do alegado excesso de execução; (ii) avaliar se os pagamentos parciais foram comprovados de forma idônea; e (iii) definir se a ausência da exequente do país justificaria a suspensão da obrigação de pagar os aluguéis pactuados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual impõe ao executado o ônus de apresentar, de forma clara e detalhada, demonstrativo atualizado do débito quando alega excesso de execução, conforme os §§ 4o e 5o, do art. 525, do CPC, sob pena de rejeição da impugnação. 4. É do executado o dever de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte exequente, nos termos do art. 373, II, do CPC, exigindo-se prova documental inequívoca dos pagamentos alegadamente realizados. 5. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. O executado deve apresentar demonstrativo atualizado do débito para que seja admitida a alegação de excesso de execução. 2. Cabe ao executado comprovar, de forma idônea, o pagamento parcial das obrigações executadas. 3. A ausência da exequente do país não afasta, por si só, a obrigação de pagamento pactuada. 4. Dificuldades financeiras pessoais do devedor, ainda que decorrentes da pandemia, não autorizam a revisão judicial de obrigação firmada em acordo homologado judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, §§ 4o e 5o, 373, II e 784, III; CC, art. 393. (Acórdão 2018898, 0708448-75.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO. I - O executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando alegar excesso de execução, deve declarar, de imediato, o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar da impugnação, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT - 0714929-88.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 30/07/2024) No caso dos autos, como bem salientado pelo juízo de origem, o executado limitou-se a afirmar excesso de execução sem indicar o montante devido ou a forma de cálculo que conduziria ao valor que considera adequado, deixando de cumprir o ônus legal que lhe competia. Diante disso, a rejeição da impugnação mostrou-se acertada, porquanto alinhada à orientação legal e jurisprudencial dominante. Assim, não se evidencia, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo postulado. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator